Tribunal: TJMT
Processo: 0000483-33.2018.8.11.0029
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000483-33.2018.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MEIRY ELIZABETH MARTINS DA SILVA - CPF: 721.888.479-20 (APELADO), ANGELA MARIA MARTINI - CPF: 764.799.781-53 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), GREICILANE RUAS MARTINS DE QUEIROZ - CPF: 069.385.487-14 (ADVOGADO), FRANCINE SOARES SERIO - CPF: 042.851.447-27 (ADVOGADO), GUSTAVO PADULA DRUMMOND - CPF: 075.902.267-42 (ADVOGADO), RODRIGO FERREIRA MARQUES - CPF: 096.484.507-57 (ADVOGADO), RENATA BIJARANO - CPF: 029.437.257-14 (ADVOGADO), DIONISIA GOMES ABREU - CPF: 727.327.097-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000483-33.2018.8.11.0029

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COOPERATIVA E DO BANCO AFASTADAS - RECUSA COM BASE EM ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA - INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANOS MORAIS CARACTERIZADOS – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Ausente a prova de que efetivamente a causa da morte do segurado estava ligada a existência de doença pré-existente, faz jus o segurado ao prêmio contratado para o fim de quitar o saldo devedor garantido pelo contrato.

Ultrapassa o mero aborrecimento a recusa indevida e por longo prazo de cobertura securitária com base em alegações infundadas e sem o menor respaldo seja em documentos médicos, seja na interpretação de cláusulas contratuais, razão pela qual é devida a indenização por danos morais.

Não comporta redução o valor arbitrado a título de indenização em valor razoável.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Nº

APELAÇÃO CÍVEL n.º 0000483-33.2018.8.11.0029

APELANTES: ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A..

APELADO: MEIRY ELIZABETH MARTINS DA SILVA.

Processo na origem 0000483-33.2018.8.11.0029

Comarca de Canarana.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interposta por
ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária.

AÇÃO
: Ação de Cobrança de Indenização Securitária c/c Danos Morais e Repetição do Indébito (Proc. n.º 0000483-33.2018.8.11.0029), proposta por
MEIRY ELIZABETH MARTINS DA SILVA
em desfavor de
ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
.

SENTENÇA
(ID 127571782)
: julgou procedente a ação e condenou os requeridos a 1- assumir o pagamento do contrato n. B70531412-8; 2- solidariamente, restituírem de forma simples ao autor os valores pagos desde o falecimento do Sr. Wanderlei Rodrigues da Silva (setembro/2017), em relação ao contrato ora discutido, quantia esta que deverá ser corrigida monetariamente até a data do efetivo pagamento, pelos índices legais e sobre a qual deverá incidir juros moratórios a partir da citação no importe de 1% (um por cento) ao mês até a data do efetivo pagamento; 3- solidariamente, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora legais em 1% (um por cento) ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir do pagamento da primeira parcela após o falecimento do Sr. Wanderlei Rodrigues da Silva (setembro de 2017), bem como, a correção monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. Condenou-os também ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

APELAÇÃO 1
: (ID 122587710)
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU
alega ilegitimidade passiva porque agiu apenas como estipulante do contrato de seguros e que não se aplica ao caso a teoria da aparência porque os documentos pertinentes ao seguro estão todos identificados pela seguradora responsável e porque a apelada também propôs a ação contra a seguradora ICATU, logo não houve confusão. Sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, sequer foi responsável pela negativa de cobertura, logo não há obrigação de indenizar danos morais. Argumenta que, caso mantida a sentença, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, que reputa elevado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a ilegitimidade passiva do Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu e, no mérito, julgar improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária e dos danos morais, ou, para reduzir o valor arbitrado.

APELAÇÃO 2
: (ID 127571797)
BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A
alega que o relacionamento do segurado se estabeleceu com a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Araguaia e Xingu – Sicredi Araxingu, e não com o banco recorrente, logo não possuiu relação jurídica com o
de cujus
. Argumenta que não existe solidariedade entre bancos e cooperativas pelos serviços que estas prestam a seus cooperados. Sustenta que não praticou nenhum ato ilícito, sequer foi responsável pela negativa de cobertura, logo não há obrigação de indenizar danos morais. Argumenta que, caso mantida a sentença, deve ser reduzido o valor arbitrado a título de danos morais, que reputa elevado. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e declarar a ilegitimidade passiva do BANCO COOPERATIVA SICREDI S/A e, no mérito, julgar improcedente o pedido de pagamento da indenização securitária e dos danos morais, ou, para reduzir o valor arbitrado.

APELAÇÃO 3
: (ID 127575150)
ICATU SEGUROS S/A
alega que a sentença deixou de considerar o fato de que o segurado era portador de doença pré-existente, que foi a causa do seu falecimento, porém não a declarou no momento da contratação do seguro, o que demonstra a má-fé do segurado. Argumenta que há cláusula de exclusão da cobertura securitária para o caso de doenças pré-existentes de conhecimento do segurado. Sustenta que ocorrendo declarações inexatas ou omissões que possam influir na aceitação da proposta ou na taxa do prêmio, o segurado perderá o direito à indenização. Busca afastar o pagamento da indenização securitária e dos danos morais, ou a redução destes. Por fim, alega que, em caso de manutenção da sentença, a condenação deve ser modificada para se ater aos limites do seguro firmado.

CONTRAMINUTA
: (ID 127575163) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 0000483-33.2018.8.11.0029

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÕES CÍVEIS
interposta por
ICATU SEGUROS S/A, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
de sentença que julgou procedente a ação de cobrança de indenização securitária
.

A autora relata que seu falecido cônjuge Wanderlei Rodrigues da Silva, celebrou uma cédula de crédito rural com o requerido Sicredi Araxingu, em 25.05.2017, cujo empréstimo era no valor de R$ 386.400,00 (trezentos e oitenta e seis mil e quatrocentos reais), a serem pagos em 2 prestações iguais com vencimentos em 30.04.2018 e 30.05.2018, registrada sob o título nº B70531412-8.

O segurado faleceu, em 23.09.2017, de infarto agudo do miocárdio. A autora requereu o pagamento da indenização securitária às requeridas, que se recusaram a realizar o pagamento ao argumento de que o segurado faleceu de doença pré-existente.

A sentença julgou procedente a ação e condenou as requeridas ao pagamento da indenização securitária para a quitação do contrato, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 e aos ônus de sucumbência
.

As requeridas recorrem dessa decisão
.

As apelantes COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. alegam, preliminarmente, não deter legitimidade para figurar no polo passivo da ação de cobrança porque a primeira alega ser somente o estipulante e a segunda nem ter relação alguma com o segurado.

Ainda que as requeridas insistam serem meras intermediadora do seguro contratado e, portanto, não serem parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, observa-se que os documentos apresentados, principalmente a apólice do seguro, há diversas referências expressas ao SICREDI, seja a cooperativa ou seja o banco, evidenciando claramente que existia dupla garantia quanto ao pagamento do seguro em questão, tanto da seguradora ICATÚ como daquela, que comercializava o produto em seu nome (ID 127571778 - Pág. 50/65 e

ID 127571779 - Pág. 17/41).

Atente-se também para o fato de que as parcelas do seguro foram pagas diretamente ao banco/cooperativa.

Desse modo, as relações havidas se trata de relação de consumo, à qual se aplica a teoria da aparência porque, perante o consumidor, quem participou da relação representada pelos contratos foram a cooperativa e o banco SICREDI.

Nesse sentido:

"É parte legítima para responder à ação em que é cobrado o cumprimento do contrato de seguro o banco que divulga o produto, recebe o valor do prêmio, expede apólice e presta as informações necessárias ao segurado. Precedentes do STJ" (REsp 592.510/RO, Rel. Ministro Barros Monteiro, DJ 3/4/2006).

Rejeita-se, portanto, a preliminar de ilegitimidade passiva formulada tanto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU quanto pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A
..

No mérito, a controvérsia em exame está em saber se é devida a indenização securitária, em razão do falecimento do segurado, e os danos morais pela recusa de cobertura.

Nas razões do apelo, a requerida ICATU sustenta que a autora não teria direito ao recebimento do valor da apólice de seguro contratada para a quitação da dívida, alegando que teria ocultado doença pré-existente, mesmo já tendo conhecimento desta e, portanto, não faz jus à cobertura.

Ocorre que, ao se analisar o relatório médico ID 127571778 - Pág. 68 se constata que “
A patologia que causou a morte não havia apresentado sintomas conhecidos anteriormente a esta data, apesar, do mesmo, ter diagnóstico anterior de valvulopatia mitral cardíaca que foi corrigida através de cirurgia prévia para troca da válvula por válvula metálica com bom resultado cirúrgico contudo esta patologia não tem relação direta como causa do óbito
”.

Posteriormente, em laudo complementar ID 127571781 - Pág. 104, esclarece que atendeu o falecido 23/09/2017 com o diagnóstico de síndrome coronariana aguda – infarto agudo do miocárdio, porém este não resistiu ao agravo e resultou em óbito fulminante. Relatou ainda que o autor era portador de valvulopatia cardíaca que havia sido corrigida

cirurgicamente, com a troca por uma válvula metálica em 2014, com boa evolução no período pós-operatório e que se manteve assintomático desde então e concluiu que “
Diante dos fundamentos e dos argumentos apresentados, em dúvidas, a Ilustre perita ratifica que a causa do óbito não está relacionada com a doença pré-existente
”.

Do mesmo modo, encontramos no laudo pericial ID 127571781 - Pág. 75, em resposta ao quesito n.º 5: “
5. É possível afirmar que, por ocasião da contratação do seguro, 06/06/2017, o falecido estava ciente de que era portador da patologia que foi a causa direta da sua morte?
Não, causa direta da morte foi aguda
”.

Conclui-se, portanto, que, ao contrário do que alegam as requeridas, no caso a morte do segurado não ocorreu como decorrência de doença pré-existente à data da contratação ou mesmo de doença da qual o segurado tivesse conhecimento, porque a causa da morte foi o resultado de situação aguda.

Ainda que assim não fosse, a indenização seria devida porquanto a seguradora aceitou a proposta e os pagamentos realizados pelo segurado sem dele exigir exames ou qualquer atestado de saúde.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO E CONTRATO DE SEGURO DE VIDA. DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 765 E 766, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL E DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE BOA-FÉ DO CONTRATANTE. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. O acolhimento da pretensão recursal da alegada ausência de boa-fé da segurada demandaria a alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo acórdão recorrido, com o revolvimento das provas carreadas aos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do STJ.

2. É assente na jurisprudência do STJ que não pode a seguradora recusar a cobertura securitária alegando a existência de doença pré-existente se deixou de exigir, antes da contratação, a realização de exames médicos pela parte segurada.

3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1149926/MG, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

Assim,
não comporta reforma a sentença na parte em que determinou às requeridas que paguem a indenização securitária como pagamento do débito referente ao contrato B70531412-8
.

A seguradora requerida, alega que, em caso de manutenção da sentença, a condenação deve ser modificada para se ater aos limites do seguro firmado.

A Resolução nº 365/2018 do Conselho Nacional de Seguros Privados – é posterior à contratação e não há nenhuma menção no contrato de que o limite da apólice seja o valor da dívida, pelo contrário, o que se observa dos documentos subscritos pelo segurado é que o excedente ao débito seria pago aos sucessores legais do segurado.

Por isso,
não prospera o argumento de que o pagamento da indenização securitária seja limitado à quitação do débito
.

As requeridas também se insurgem contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, porquanto não há ato ilícito praticado pela seguradora ou pela estipulante com a recusa de pagamento de indenização.

O mero descumprimento contratual ou a falha na execução dos contratos por si só não a justifica a condenação ao pagamento de danos morais, a não ser quando comprovada situação excepcional de ofensa a direito de personalidade, dignidade ou grave desconsideração.

O que se observa no caso, é que a negativa da seguradora e a via crucis da autora para buscar o recebimento da apólice na via administrativa causou inegável abalo emocional, aliado à demora injustificada do pagamento da importância contida na apólice, já que foi obrigada a recorrer ao Judiciário para obter seu direito.

A situação ultrapassa o mero dissabor, mormente se se considerar que as requeridas não se recusaram ao pagamento da indenização em regular exercício de direito ou mesmo por possível interpretação de cláusula contratual, pois estava obrigada por contrato a pagar o valor do seguro.

Desse modo, restaram demonstrados todos os pressupostos para a reparação por ato ilícito (nexo causal, culpa e dano).

Posto isso,
configurada a ilicitude que deu origem ao dano moral, é devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais
.

Por fim, também não há falar-se em redução do valor arbitrado a título de danos morais, porquanto fixada em valor razoável e proporcional, compensando os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito.

Com essas considerações,
nega-se provimento aos recursos interpostos pela ICATU SEGUROS S/A, pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU, e também pelo BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2022